Tribunal: TJMT
Processo: 1027925-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027925-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), FRANCISCO AUGUSTO DELGADO - CPF: 801.865.641-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO
DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A
extinção
do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso
III
e o § 1.o do
artigo

485
do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO J SAFRA S.A em face sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1027925-13.2021.8.11.0041 – ação de busca e apreensão – proposta em face de FRANCISCO AUGUSTO DELGADO – extinguiu referida ação nos termos do art. 485,III, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que comprovou o recolhimento das custas iniciais o que demonstra o interesse no prosseguimento da referida ação, uma vez que o quadro de inadimplência permanece.

Destaca que vem realizando todas as medidas para localizar o paradeiro do Apelado.

Defende excesso de rigor e formalismo exacerbado, posto que, o

Apelante não teve a intenção de caracterizar desídia ou desinteresse nos autos, tampouco deixar de promover movimentação ou pressupostos para o regular prosseguimento do feito.

Que o Apelante encontra-se promovendo diligencias na via administrativa, buscando o paradeiro do veículo para promover ato válido nos autos, não abarrotar a serventia com atos meramente protelatório, bem como evitar custas desnecessárias.

Discorre sobre o princípio da boa-fé processual.

Assim, que em observância aos princípios da efetiva prestação jurisdicional e da economia e celeridade processual, tem-se que merece ser reformada r. sentença proferida nos autos. Oportunizando, a Apelante dar prosseguimento do feito com a adoção das providencias necessária para a expedição do mandado de busca e apreensão, a fim de que seja cumprida a liminar, sendo assegurado a prestação da tutela jurisdicional.

Discorre também, sobres os princípios economia processual, primazia da resolução do mérito.

Requer, seja conhecido e provido o presente recurso, com anulação da sentença atacada, determinando-se que os autos retornem ao juízo “a quo”, para o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO J SAFRA S.A em face sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1027925-13.2021.8.11.0041 – ação de busca e apreensão – proposta em face de FRANCISCO AUGUSTO DELGADO – extinguiu referida ação nos termos do art. 485,III, do CPC.

Pois bem.

Narra a autora, ora apelante, ter concedido à apelada crédito no valor de R$ 23.336,00 (vinte e três mil trezentos e trinta e seis reais), mediante contrato de financiamento n° 145032172, destinado à aquisição de veículo
Marca: TOYOTA Modelo: ETIOS SEDAN XLS 1.5 Ano Fabricação: 2013 Cor: BRANCA Chassi: 9BRB29BT5D2019533 Placa: FFN9H41 RENAVAM: 554008238
, alienados fiduciariamente.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
julgou “EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte Recorrente pretende
anulação da sentença atacada, determinando-se que os autos retornem ao juízo “a quo”, para o regular prosseguimento do feito.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige, a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado
pessoalmente
para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o Juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.o do citado artigo, de intimar pessoalmente a parte autora para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Diante do exposto, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023